Tribunal: TJDFT
Processo: 0716435-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES.CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REGISTRO JUNTO AO DETRAN EM NOME DE TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIARIA. REGISTRO DO GRAVAME. EXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Ausentes os requisitos legais, indefere-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
2. Consoante prescreve o Decreto-Lei n. 911/69, na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora ou, na falta desta, o protesto do título em aberto. 2.1. Mostra-se prescindível o registro do bem em nome do devedor para o exercício do direito de ação pelo credor fiduciário, porque não previsto legalmente.
3. A exigência do registro para fim da busca e apreensão, além de não constar da lei, privilegia o comportamento desidioso de quem não cumpriu exigência legal a si imputado, razão pela qual esta Corte tem entendido pela sua desnecessidade para a propositura do feito.
4. O fato de o veículo ainda encontrar-se registrado em nome de terceiro, por si só, não é suficiente para a extinção da ação de busca e apreensão.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.